Tribunal: STF
Processo: Rcl 82065
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Airton Laurentino de Medeiros Neto alega ter o Tribunal  de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte aplicado indevidamente o Tema 660/RG (ARE 748.371), ao inadmitir recurso extraordinário no processo n. 0800773-54.2021.8.20.5139.

Afirma ser inaplicável ao caso a diretriz firmada no tema 660, pois a questão discutida na origem diz respeito a violação direta e frontal a princípios constitucionais.

Requer a cassação da decisão reclamada com a remessa do recurso extraordinário a este Supremo Tribunal para regular processamento.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão à parte reclamante.

Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)

Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.

De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 

Firmada essa premissa, cumpre destacar a ementa do ato decisório que negou provimento ao agravo interno: 

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 660/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E N Ã O P R O V I D O . 
I . C A S O E M E X A M E 

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário em face de acórdão da Segunda Câmara Cível, sob o fundamento de que a controvérsia veiculada no recurso versa sobre matéria já decidida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 660 da repercussão geral, o qual afastou a possibilidade de reconhecimento de ofensa direta à Constituição Federal em hipóteses de alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando dependente de prévia análise de normas infraconstitucionais. 

I I . Q U E S T Ã O E M D I S C U S S Ã O 

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a controvérsia suscitada pelo agravante se enquadra nas hipóteses rejeitadas quanto à existência de repercussão geral no Tema 660/STF; (ii) definir se há argumentos hábeis a infirmar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 

I I I . R A Z Õ E S D E D E C I D I R 

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), fixou o entendimento de que as alegações de violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando a análise da controvérsia exige interpretação prévia de normas infraconstitucionais, configuram ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, não autorizando, portanto, a interposição de recurso extraordinário. 

4. O art. 1.035, § 8º, do CPC, impõe o correto enquadramento da questão constitucional objeto do recurso extraordinário aos precedentes de repercussão geral, incumbindo à Vice-Presidência do Tribunal local aplicar tal diretriz, o que foi corretamente observado n o c a s o c o n c r e t o . 
5. A insurgência recursal não apresenta argumentos novos ou suficientes para afastar a aplicação do Tema 660/STF, limitando-se a reiterar teses já apreciadas sob a perspectiva infraconstitucional. 

I V . D I S P O S I T I V O E T E S E 

6. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A aplicação do Tema 660/STF afasta a possibilidade de interposição de recurso extraordinário quando a alegação de ofensa a princípios constitucionais depender de prévia análise de normas infraconstitucionais. 

2. A ausência de argumentos novos ou suficientes para infirmar decisão que aplica corretamente precedente de repercussão geral impede o provimento do agravo interno. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I e II; 1.035, § 8º; 1.040, I; CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 01.08.2013 (Tema 660); STF, RE 1262060 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27.06.2024; STF, ARE 1483141 AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.06.2024.

ACORDAM os Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, em sessão plenária, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste.

Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 660 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.

3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 4 de agosto de 2025

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente